Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CANABIDIOL. EPILEPSIA. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE DE LEI DISTRITAL. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO CONSELHO ESPECIAL. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. DESABASTECIMENTO. COMPROVADO. OFENSA À POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. EFETIVÇÃO DA LEI DISTRITAL.
1. O apelante, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade do art. 8o, parágrafo único, XIX, da Lei 4.202/08, o qual regula o fornecimento de medicamentos na rede pública de saúde às pessoas com epilepsia. Sustenta a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa praticado pelo Legislativo. Ainda, a inconstitucionalidade material por violação à autonomia administrativa e financeira do Distrito Federal e ofensa aos artigos 23, 24, 61, §1o, II, 174, 197, 198, I e 200, I da Constituição Federal-CF. Há, ainda, dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que se comunicam com a controvérsia (arts. 16, VII; 17, X, §1o; 207, XXIV e XXV). Incidente de inconstitucionalidade afastado, por maioria.
2. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
4. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizados pelo SUS.
5. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar [...]”. No caso, na forma do IAC 11. em razão de a parte autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
6. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ademais, define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O não atendimento à norma processual implica error in procedendo.
7. O MPDFT requereu a condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer em garantir o fornecimento de Canabidiol aos pacientes cadastrados com epilepsia. O juízo, porém, estendeu os efeitos da sentença para outras enfermidades, bem como condicionou o recebimento à comprovação de hipossuficiência. A conclusão firmada destoa da causa de pedir e do pedido. Houve ampliação da condenação para casos não contemplados no objeto da controvérsia. Sentença parcialmente cassada.
8. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal; está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
9. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
10. A Lei Orgânica do Distrito Federal, prevê, no art. 207, caput e inciso XXIV, que é dever do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.
11. A lei distrital 4.202/08, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia, disciplina, no art. 8o, que fica assegurada pelo Distrito Federal às pessoas com epilepsia a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento de Canabidiol (Parágrafo único, XIX – inciso acrescido pela Lei 5.625/2016).
12. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência 16, fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes (Decreto 54.216/1964) e a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário.” O raciocínio pode ser empregado para viabilizar o fornecimento por parte do Estado, desde que direcionado para fins medicinais e/ou farmacêuticos.
13. A judicialização da controvérsia não configura, portanto, tentativa de ingerência judicial na formulação da política de saúde do ente público, mas de efetivação das balizas legislativas estipuladas pelo próprio Distrito Federal.
14. O acervo probatório indica o desabastecimento do Canabidiol desde o encerramento da vigência da ata de registro de preços em 30/09/2022 e que o DISTRITO FEDERAL procurou adotar medidas para a resolução do problema.
15. Diante da ofensa aos mandados constitucional (direito à saúde) e legal (fornecimento de Canabidiol, nos termos da lei distrital), houve omissão do ente público no fornecimento do medicamento nas unidades da Farmácia do Componente Especializado.
16. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal conhecido e provido. Honorários majorados.